Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. DESCENDENTE. IMÓVEL PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 876, §§ 5o E 7o, CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Não possuindo a parte que requer a adjudicação a condição de descendente da pessoa executada, porquanto se trata de pessoa jurídica, e, não figurando seu genitor, sócio da sociedade empresária em questão, no polo passivo da demanda, o exercício do direito à adjudicação não lhe alcança.

2. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.